Tribunal: TJDFT
Processo: 0054035-10.2011.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou extinto o crédito tributário consubstanciado pela CDAs ns. 5-0129205915, 5- 0130459402, 5-0134719190 e 5-0139283501, extinguindo a presente execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, § 4o, da LEF, 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC. Não houve condenação em custas e em honorários. Em suas razões (ID 45939234), o recorrente alega que não se consumou a prescrição intercorrente, pois após o marco mencionado no despacho (28/08/2015), o Distrito Federal apresentou pedido de citação por edital (ID 42533018, fls.32/33), reiterado em 03/10/2017 (ID 42533018, fl. 40) e pendente de apreciação, mas com o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Assevera que a demora na citação do excipiente decorreu, em boa parte, pela morosidade do aparelho judicial, o que, nos termos da Súmula 106 do STJ, afasta a ocorrência da prescrição, a qual se aplica inclusive à prescrição intercorrente, conforme restou consignado no voto condutor do julgamento REsp 1.340.553/RS. Acrescenta que a prescrição somente pode ser decretada se atendidas todas as condicionantes impostas pelo artigo 40, caput, e §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80 (com as alterações dadas pela Lei 11.051/04), sendo que não basta o simples transcurso do prazo de cinco anos, devendo restar caracterizado o desinteresse e a inércia do credor. Destaca que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no AREsp 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012). Afirma que no caso em tela a Fazenda Pública sequer teve oportunidade de impulsionar o feito de forma adequada, não se evidenciando a sua inércia ou desídia, que é pressuposto essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ressalta ainda que a Fazenda Pública já dispunha, em sede de execução fiscal, da prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 25 da Lei 6830/80, não podendo se presumir sua inércia quando as medidas de impulsionamento cabiam ao Poder Judiciário. Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Preparo dispensado. Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id 45939238). É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da tempestividade. Com efeito, o Apelante foi devidamente intimado da sentença recorrida, via Sistema Judicial, mediante expedição eletrônica, com registro de ciência de seu representante legal, no dia 03/09/2022, com prazo consignado para apresentar recurso até o dia 18/10/2022, conforme consta da aba Expedientes do processo judicial eletrônico de origem. A apelação cível, por sua vez, somente foi interposta em 19/10/2020, fora, portanto, do prazo legal de 30 dias úteis (art. 183, do CPC). Sobre as intimações e citações via Sistema Judicial, importante esclarecer que, nos termos do artigo 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei”. Somente “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial” (art. 272, caput, do CPC). Por sua vez, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que a comunicação eletrônica dos atos processuais será feita por meio eletrônico em portal próprio, mediante cadastramento, dispensando-se, nesse caso, a publicação no órgão oficial, conforme artigos 5o, e 9o. Impende ressaltar o §1o do art. 246 do Estatuto Processual Civil estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, que estabelece, em seu art. 5o, que “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Portanto, uma vez devidamente cadastrado no sistema de expedição eletrônica deste Tribunal e encontrando-se legitimas as intimações e citações realizadas nos autos, tenho que o recurso não merece seguimento, por encontrar-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator